Tribunal: TJES
Processo: 0000425-75.2023.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000425-75.2023.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: EDGAR BATISTA LOURENCO LITTIG

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. CORTE EM SEXTA-FEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou procedentes os pedidos de declaração de ilegalidade de interrupção do serviço e condenação ao pagamento de R$ 8.000,00, a título de danos morais.

A recorrente alega nulidade da sentença por vício
extra petita
, exercício regular de direito por solicitação de terceiro (antigo titular), inexistência de dano moral e necessidade de redução do
quantum
indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se a menção a temas estranhos à lide na fundamentação da sentença configura nulidade por julgamento
extra petita
; (ii) saber se a solicitação de desligamento por antigo titular justifica a interrupção do serviço em imóvel habitado e em dia vedado por lei; e (iii) saber se a suspensão do fornecimento de energia elétrica gera dano moral
in re ipsa
, especialmente em residência com recém-nascido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de nulidade por julgamento
extra petita
deve ser rejeitada, pois a menção a institutos diversos na fundamentação configura mero erro material ou
obiter dictum
, sem prejuízo à defesa, uma vez que o dispositivo da sentença vinculou-se estritamente aos pedidos formulados.

A responsabilidade da concessionária é objetiva, nos termos do § 6º do art. 37 da CF e do art. 14 do CDC.

A solicitação de encerramento contratual por terceiro não autoriza a interrupção abrupta do serviço sem notificação aos atuais moradores, violando o dever de informação e a boa-fé objetiva.

A interrupção do serviço em uma sexta-feira (24/11/2023) viola frontalmente a proibição contida na Lei nº 14.015/2020, que alterou a Lei nº 13.460/2017, vedando a suspensão de serviços essenciais em finais de semana ou vésperas de feriado.

O dano moral decorrente da suspensão ilegal de energia elétrica é
in re ipsa
.

A gravidade é acentuada pela presença de recém-nascida de 55 dias no imóvel, o que justifica a manutenção do valor indenizatório, em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido, com majoração dos honorários advocatícios nos termos do § 11 do art. 85 do CPC.

Tese de julgamento:

"1. É ilegal a interrupção de serviço essencial em imóvel habitado sob exclusiva alegação de pedido de terceiro, sem prévia notificação dos moradores. 2. A suspensão de serviço público essencial em sexta-feira, sábado, domingo ou véspera de feriado é vedada pela Lei nº 13.460/2017 e gera dano moral indenizável."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, art. 14; Lei nº 13.460/2017, art. 6º, parágrafo único; Lei nº 14.015/2020; CPC, art. 85, § 11, e art. 99, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp nº 2.204.634/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 12.06.2023; TJES, AI nº 0000697-19.2023.8.08.0001, Rel. Des. Leonardo Alvarenga da Fonseca, j. 15.05.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, rejeitar a preliminar para, no mérito, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Adoto o relatório constante dos autos, passando ao voto.

Cinge-se a controvérsia à condenação da concessionária por danos morais decorrentes da suspensão do fornecimento de energia elétrica, mediante análise da legalidade da interrupção do serviço a pedido de terceiro (antigo titular) sem notificação aos atuais moradores, bem como da ocorrência de corte em dia vedado por lei e da adequação do valor indenizatório.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA (EXTRA PETITA)

A apelante argui a nulidade do decisum sob o fundamento de que o juízo a quo teria utilizado razões de decidir alheias ao pedido, especificamente ao mencionar "recuperação de consumo" e "inspeção unilateral".

Sem razão, contudo.

A menção a tais institutos na fundamentação da sentença configura manifesto erro material ou
obiter dictum
, incapaz de contaminar a validade do provimento jurisdicional.

A essência do julgamento, com efeito, manteve-se estritamente vinculada à causa de pedir (interrupção indevida do serviço) e ao pedido (restabelecimento e indenização), não havendo condenação de natureza diversa da pleiteada.

Nesse contexto, impõe-se a aplicação do princípio
pas de nullité sans grief
, consagrado no sistema processual civil pátrio, segundo o qual não se decreta nulidade sem a demonstração de efetivo prejuízo à defesa.

A apelante exerceu amplamente o contraditório sobre os fatos centrais da lide — a legalidade do corte e a existência de danos —, razão pela qual a imprecisão terminológica na sentença não possui o condão de anulá-la.

Rejeito, pois, a preliminar.

MÉRITO

Segundo se depreende, a tese defensiva de exercício regular de direito, estribada na alegação de que o corte atendeu à solicitação do antigo titular, não se sustenta diante do regime de responsabilidade objetiva das concessionárias de serviço público (§ 6º do art. 37 da CF e art. 14 do CDC).

A solicitação de encerramento contratual por terceiro não exime a prestadora do dever de cautela, diligência e informação.

De fato, a interrupção de serviço essencial em imóvel habitado exige procedimento formal rigoroso.

Ao proceder à retirada do medidor sem qualquer comunicação prévia aos atuais possuidores do imóvel — impedindo-lhes a oportunidade de regularizar a titularidade —, a apelante violou frontalmente o dever de informação e a boa-fé objetiva.

Como bem pontuado pela douta Procuradoria de Justiça, a solicitação de antigo titular não confere à concessionária "cheque em branco" para descontinuar serviço essencial de forma abrupta, ignorando a realidade fática da unidade consumidora.

Ademais, a ilicitude da conduta é objetivamente qualificada pela data da execução do serviço.

Restou incontroverso que a interrupção ocorreu em 24/11/2023, uma sexta-feira, permanecendo os consumidores sem energia durante todo o final de semana.

Tal prática encontra vedação expressa na Lei nº 14.015/2020, que alterou a Lei nº 13.460/2017 para proibir a suspensão de serviços públicos essenciais em sextas-feiras, finais de semana e vésperas de feriado.

Nesse sentido a firme jurisprudência deste Sodalício, como subsegue:

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. BENEFÍCIO CONCEDIDO. CORTE DE ENERGIA ELÉTRICA REALIZADO EM SEXTA-FEIRA. POSSÍVEL INADIMPLÊNCIA. VIOLAÇÃO À LEI E AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Muito embora o cenário constante da inicial conduzisse à um estado de dúvida acerca da veracidade da declaração de hipossuficiência carreada à peça exordial, a complementação instrutória juntada pelo agravante se mostra hábil a corroborar a presunção em questão, nos termos do que estatui o art. 99, § 3º, do CPC, daí porque deve ser concedido o benefício da gratuidade de justiça ao recorrente. 2. Demonstrado que a retirada do relógio de energia elétrica ocorreu na sexta-feira, dia 24 de novembro de 2023, em decorrência de possível inadimplência da unidade consumidora, resta evidente a violação não apenas ao disposto no art. 6º, parágrafo único, da Lei n° 13.460/17 e no art. 6º, § 4º, Lei nº 8.987/95, como também ao princípio da dignidade da pessoa humana. 3. Recurso conhecido e provido. (0000697-19.2023.8.08.0001 AGRAVO DE INSTRUMENTO LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA 1ª Câmara Cível Tribunal de Justiça Julg: 15/05/2024)

No tocante ao dano moral, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a suspensão ilegal do fornecimento de energia elétrica configura dano
in re ipsa
, decorrente da própria ofensa à dignidade do consumidor privado de bem essencial à vida contemporânea, como subsegue:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DANO MORAL. SUSPENSÃO ILEGAL DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO IN RE IPSA. ACÓRDÃO QUE DIVERGE DA JURISPRUDÊ NCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

1. Na origem, cuida-se de ação de procedimento ordinário proposta em desfavor de RGE Sul Distribuidora de Energia S.A. com o fim de obter reparação dos danos morais sofridos pelo autor, por ocasião da suspensão do serviço de energia elétrica em sua residência.

[...] Segundo a jurisprudência desta Corte, "A suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral nesses casos opera-se in re ipsa, em decorrênci a da ilicitude do ato praticado." (AgRg no AREsp n. 239.749/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 21/8/2014, DJe de 1/9/2014).

[...] (AgInt no AREsp n. 2.204.634/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023.)

In casu
, a gravidade da ofensa é exacerbada pela comprovada vulnerabilidade dos apelados.

A unidade consumidora era habitada por família composta, inclusive, por recém-nascida de apenas 55 dias de vida e sua mãe em período de resguardo (puerpério).

A privação de energia elétrica nesse cenário transcende o mero aborrecimento, atingindo a saúde e a higiene da criança, comprometendo a conservação de alimentos e leite materno, e violando o princípio da proteção integral à criança e à dignidade da pessoa humana.

Por fim, quanto ao valor da indenização, entendo que o montante de R$ 8.000,00 fixado na origem observa os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

O
quantum
não se mostra excessivo, considerando o porte econômico da ofensora e a gravidade dos fatos (corte em sexta-feira em residência com recém-nascido), sendo necessário para cumprir a função pedagógico-punitiva da responsabilidade civil e desestimular a reiteração de condutas negligentes por parte da concessionária.

A redução do valor, na hipótese, esvaziaria o caráter sancionatório da medida e aviltaria a dignidade dos consumidores lesados.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento, mantendo incólume a r. sentença.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Presencial 23.06.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 30.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.